Tribunal: STF
Processo: HC 235403
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 852.157/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, I, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão assim fundamentada:



    No caso, o Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal, rechaçando o pleito absolutório, sob os seguintes fundamentos: 



    "[...] Como se viu da síntese dos fatos, pretende o requerente sua absolvição com base em provas novas, quais sejam, documentos de escala de serviço juntados às movs. 1.6, 1.7 e 1.8, os quais comprovariam a impossibilidade de estar presente no local e horário dos fatos denunciados. 



    Pois bem. Em que pesem os argumentos lançados na petição inicial (mov. 1.1), tenho para mim que o pedido absolutório não deve prosperar, pois os documentos anexados nos autos - parcialmente diferentes daqueles que instruíram a Revisão Criminal nº 0004253-[1]15.2020.8.16.0000 -, não são aptos a desconstituir a coisa julgada, quando muito teriam o condão de gerar certa dúvida a respeito da presença do requerente no local dos fatos denunciados, o que nada lhe aproveita, porque na ação revisional vige o princípio in dubio pro societate. 



    Com efeito, ninguém desconhece que, em sede revisional, as novas provas obtidas devem demonstrar, de forma irrefutável, a inocência do condenado, não se prestando a tanto aquelas que, quando muito, repita-se, geram dúvidas sobre a materialidade e autoria delitivas. [...] 



    Nesse sentido, bem é de ver que a nova prova trazida à colação pela defesa comprovaria, em tese, que o requerente, na data e horário do suposto crime pelo qual foi denunciado e condenado, estaria servindo ao Exército Brasileiro, em regime de plantão, sem qualquer registro de saída do quartel. 



    Nada obstante, a meu ver, referidos documentos não têm o condão de rechaçar de forma cabal as narrativas da vítima e da sua genitora, muito menos o reconhecimento operado pela primeira (inclusive de peça de vestimenta do inculpado), os quais, de fato, sustentaram o decreto condenatório. 



    Aliás, por relevante, constata-se dos autos que o local de serviço do condenado, ora requerente, distancia pouco mais de 01 (um) quilômetro do local onde o menor foi abordado originariamente pelo requerente e comparsas, não havendo qualquer elemento seguro a demonstrar que o apenado, mesmo que em regime de plantão, não tivesse, por alguns minutos, deixado o quartel. A propósito, me valendo de legítima fundamentação, transcrevo excerto do per relationem parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, in verbis: 



    '[...] Trata-se, pois, de Ofício expedido pelo 26º Grupo de Artilharia de Campanha, referente a ‘Documentos comprovatórios de Escala de Serviço’, a partir do qual se extrai que no ‘pernoite’ de 13.06.2013 para 14.06.2013, o requerente, à época soldado da Bateria de Comando junto ao referido órgão, esteve em ‘plantão ao alojamento’. 



    De fato, a data constante da documentação confere com a narrada na denúncia. Todavia, a informação não rechaça a comprovação da conduta, tal como entendeu o juízo de origem e os il. Desembargadores da 3ª Câmara Criminal. Isso porque (a) a informação até mesmo vai ao encontro das declarações da vítima, a qual relatou que havia acabado de sair do local em que o requerente indicou que estaria sob o regime de plantão na data dos fatos, é dizer, reforça as circunstâncias espaciais em que cometido o delito, tal qual narradas pelo ofendido; (b) o fato de o requerente estarem regime de plantão no alojamento não o impossibilitaria de se ausentar do local, sobretudo para praticar crime, o que, por óbvio, não o faria registrar a saída. [...] 



    Assim, não há como considerar que o réu comprovou sua inocência por meio da referida documentação, não merecendo acolhida as alegações nesse sentido' (mov. 26.1 – autos de n. 0004253-15.2020.8.16.0000). [...]' 



    De mais a mais, como já devidamente pontuado nos autos de ação penal nº 0004253-15.2020.8.16.000, constata-se, tanto da sentença como do acórdão condenatórios, que houve estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao princípio do livre convencimento motivado, tendo havido por ambas as instâncias análise minuciosa das provas angariadas, com a conclusão, sem sombra de dúvidas, pela existência de elementos suficientes a comprovar a materialidade e autoria delitivas, rechaçando todos os argumentos ventilados pela defesa (os quais, saliente-se, foram repetidos em sede de Revisão Criminal). 



    Assim, impossível acolher o pleito defensivo, devendo ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável em concurso de pessoas, restando rechaçado, consequentemente, o pedido de arbitramento de indenização por erro judiciário. 



    Diante do exposto, voto, em conclusão, por julgar o pedido revisional improcedente". 



    Deve-se salientar que a jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, porquanto não se presta a propiciar a reapreciação das provas constantes dos autos. 



    Assim sendo, o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 



    Nesse diapasão, na hipótese, a mencionada nova prova comprovaria, em tese, que o sentenciado, na data e horário do delito, estaria servindo ao Exército Brasileiro, em regime de plantão, sem registro de sua saída do quartel. 



    Todavia, conforme consta do aresto combatido, tais documentos não podem, de per si, afastar as narrativas da vítima e da sua genitora, tampouco o reconhecimento realizado pela primeira (inclusive de peça de vestimenta do inculpado), os quais, de fato, sustentaram o decreto condenatório, sendo importante destacar que o local de serviço do paciente fica a pouco mais de 1 km do local onde o menor foi abordado originariamente pelo acusado e demais agentes. 



    Por tais motivos, concluiu o Tribunal de origem que não há elemento seguro a demonstrar que o apenado, mesmo que em regime de plantão, não tivesse, por alguns minutos, deixado o quartel. 



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, uma vez reconhecida a insuficiência de tal nova prova pelo Juízo processante. 



    Desse modo, é inevitável concluir que a análise da pretendida comprovação da inocência do ora paciente demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via estreita do mandamus. 



    […] 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: a documentação que sustenta a Revisão Criminal em conjunto com as provas colhidas no processo de conhecimento comprova, sem sombra de dúvidas, que o apenado não concorreu para a prática do crime. Destaca que: (a) os depoimentos da vítima são contraditórios entre si; (b) não há compatibilidade entre o veículo apreendido e a descrição que o menor faz do automóvel utilizado no crime; (c) durante o horário em que o menor relata ter sido abusado o Paciente estava servindo ao Exército Brasileiro. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente